Tribunal: TJDFT
Processo: 0729921-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729921-20.2025.8.07.0000 DESPACHO Não obstante a informação do condomínio residencial (id 75662355) – de que recebeu o AR, para intimação da 3a agravada apresentar contrarrazões (id 75659913), entretanto não pôde localizar a destinatária –, a correspondência foi encaminhada para o mesmo endereço em que a executada foi citada (id 23585817 – autos principais), local em que já não reside, ao menos desde 02/04/24, conforme certidão da oficiala de justiça (id 191837074 – autos principais). Inexiste nulidade por ausência da intimação disposta no CPC 1.019, II, no caso de mudança de endereço da parte não comunicada ao Juízo, conforme determina o CPC 274, parágrafo único. Aguarde-se o prazo para contrarrazões dos demais agravados. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator